Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600732-74.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PROVIMENTO EM
PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de
candidata a prefeita, nas eleições de 2024,
por omissão de despesas, não declaração
de contas abertas e repasse de recursos da
cota feminina para candidatos homens. A
candidata recorre apenas da primeira falha,
alegando apresentação das notas fiscais,
pequeno valor das despesas, recolhimento
espontâneo de valores, identificação dos
recursos de origem não identificada e
percentual reduzido das irregularidades em
relação às receitas totais, requerendo a

Num. 44661973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47
reforma da sentença para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de despesas de
campanha justifica a desaprovação das
contas,
considerando
a
apresentação
posterior das notas fiscais, o pequeno valor
das despesas, o recolhimento espontâneo
de valores, a alegada identificação dos
recursos de origem não identificada e o
percentual reduzido das irregularidades em
relação às receitas totais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de despesas, mesmo com a
apresentação posterior das notas fiscais,
configura utilização de recursos à margem
da contabilidade oficial, já que o pagamento
é incontroverso, mas não há registro nas
contas
bancárias
dessa
movimentação
financeira.
4. O uso efetivo de recursos de origem não
identificada na campanha eleitoral configura
irregularidade insanável. O recolhimento
posterior ao término da campanha de
montante equivalente ao Tesouro Nacional
não "corrige" a falha, mas apenas cumpre a
sanção aplicada.
5. Não havendo a identificação de má-fé da
prestadora
de
contas
e
sendo
a
irregularidade inferior a 10% do total de
receitas,
mesmo
considerando-a
em
conjunto com as outras irregularidades das
quais não houve recurso, é possível a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Tese de julgamento: 1. A omissão de

Num. 44661973 - Pág. 3
Assinado eletronica

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600732-74.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600732-
74.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Vivian Vacholiz
Marins Dall Ago referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Estabeleceu o montante de R$
5.400,00 como a quantia correta que deveria ter sido recolhida ao Erário, ante a utilização indevida
de recursos do FEFC, com fulcro no art. 79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE e o montante de
R$ 2.050,00 a título de RONI. Considerando que o prestador de contas efetuou a devolução
voluntária de R$ 7.026,38 antes do julgamento destas contas, acolheu o pedido e autorizou o
aproveitamento da quantia de R$ 1.626,38 já recolhida ao Tesouro Nacional para fins de
saneamento da irregularidade relativa à despesa omissa e a complementação do valor restante
mediante recolhimento da diferença de R$ 423,62. (Prestação de contas referente às Eleições
Municipais de 2024, de Vivian Vacholiz Marins Dall Ago e Marcia Cristina Dall Ago, candidatas para
os cargos de Prefeita e Vice-Prefeita, respectivamente, pelo Partido Podemos no município de
Flórida/PR, julgadas prestadas e desaprovadas, pois foram identificadas, na análise técnica,
inconsistências na prestação de contas que configuram impropriedades e motivos de ressalva,
bem como falha que compromete a regularidade das contas e sua confiabilidade. As
impropriedades na prestação de contas, que, por sua natureza, configuram impropriedades e
motivos de ressalva, são: a) não declaração de conta bancária em nome da candidata a vice-
prefeita, sem movimentação; b) repasse de recursos estimáveis em dinheiro, pagos com o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinados a candidaturas femininas, para
candidatos do gênero masculino, no montante de R$ 5.400,00, que representa aproximadamente
6,4 % em relação ao total das despesas realizadas com recursos do FEFC e, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade contido na jurisprudência do TSE em razão do
princípio da insignificância (REspE nº 060147367, de Relatoria do Ministro Edson Fachin), resta
afastada a gravidade das irregularidades, sendo considerada mera impropriedade. Já a falha
verificada, que compromete a regularidade das contas e sua confiabilidade, consiste na omissão
de despesas de campanha e com a identificação de duas notas fiscais emitidas à prestadora de
contas e não declaradas na prestação, contrariando a obrigatoriedade de declarar à Justiça
Eleitoral integralmente as receitas e despesas de campanha. A omissão de gastos eleitorais e o
pagamento de despesas com recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
campanha caracteriza o uso de recursos de origem não identificada (RONI) e é considerada
irregularidade grave geradora de desaprovação das contas, conforme disposto no art. 14 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
VIVIAN VACHOLIZ MARINS DALL AGO (RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VIVIAN VACHOLIZ MARINS DALL AGO
PREFEITO (RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44661973
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44661973 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.891
RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600732-
74.2024.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VIVIAN VACHOLIZ MARINS DALL AGO PREFEITO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRENTE: VIVIAN VACHOLIZ MARINS DALL AGO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PROVIMENTO EM
PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de campanha de
candidata a prefeita, nas eleições de 2024,
por omissão de despesas, não declaração
de contas abertas e repasse de recursos da
cota feminina para candidatos homens. A
candidata recorre apenas da primeira falha,
alegando apresentação das notas fiscais,
pequeno valor das despesas, recolhimento
espontâneo de valores, identificação dos
recursos de origem não identificada e
percentual reduzido das irregularidades em
relação às receitas totais, requerendo a

Num. 44661973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47
reforma da sentença para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de despesas de
campanha justifica a desaprovação das
contas,
considerando
a
apresentação
posterior das notas fiscais, o pequeno valor
das despesas, o recolhimento espontâneo
de valores, a alegada identificação dos
recursos de origem não identificada e o
percentual reduzido das irregularidades em
relação às receitas totais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de despesas, mesmo com a
apresentação posterior das notas fiscais,
configura utilização de recursos à margem
da contabilidade oficial, já que o pagamento
é incontroverso, mas não há registro nas
contas
bancárias
dessa
movimentação
financeira.
4. O uso efetivo de recursos de origem não
identificada na campanha eleitoral configura
irregularidade insanável. O recolhimento
posterior ao término da campanha de
montante equivalente ao Tesouro Nacional
não "corrige" a falha, mas apenas cumpre a
sanção aplicada.
5. Não havendo a identificação de má-fé da
prestadora
de
contas
e
sendo
a
irregularidade inferior a 10% do total de
receitas,
mesmo
considerando-a
em
conjunto com as outras irregularidades das
quais não houve recurso, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Tese de julgamento: 1. A omissão de

Num. 44661973 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47
despesas de campanha, mesmo com a
apresentação posterior das notas fiscais,
configura irregularidade insanável, que não
é "corrigida" pelo recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. 2. Tendo
o valor envolvido baixo impacto percentual,
assim entendido aquele inferior a 10% do
total de receitas, e não sendo identificada
má-fé da prestadora de contas, é viável a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
9504/97, artigo 30, §§ 2º e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl 060054873/MG, rel. Min. Benedito
Gonçalves, publ. 16/10/2023; TRE-PR, REl
060034253, rel. Des. Vanessa Jamus
Marchi, publ. 21/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a prefeita Vivian Vacholiz
Martins Dall Ago pelo partido PODE, nas eleições
2024
na
circunscrição
de
Flórida/PR, desaprovadas por sentença (id. 44521466), ao fundamento de omissão de despesas
de campanha e não declaração de contas abertas, com determinação de recolhimento de R$
423,62 referentes à diferença de despesa omissa.
Embargos de declaração foram opostos (id. 44521472) e rejeitados (id. 44521474).
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44521479), aduzindo, em síntese, que: (i) apresentou as

Num. 44661973 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47
notas fiscais referentes às despesas identificadas; (ii) os valores não ultrapassam aquele que a
jurisprudência tem considerado com de pequeno montante; (iii) efetuou espontaneamente o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 7.026,38, comprovando a ausência de qualquer
dolo ou tentativa de omissão; (iv) os recursos de origem não identificada foram identificados com
documentos fiscais, sanando a falha; (v) a irregularidade representa percentual reduzido das
receitas totais de campanha. Pede, ao final, a reforma da sentença para aprovar as contas ainda
que com ressalvas e para mesmo que a irregularidade fique mantida, que seja reconhecida a
ausência de gravidade suficiente para desaprovação das contas, considerando a irrelevância do
impacto no pleito eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44554326).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
No caso em questão, a candidata opôs embargos de declaração em 30/04/2025, logo após
intimação da sentença publicada no DJE em 29/04/2025. A sentença resolutiva dos embargos de
declaração foi publicada no dia 13/05/2025 (id. 44521477).
O recurso é tempestivo, eis que as razões foram protocoladas em 16/05/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.
No caso em questão, as contas foram desaprovadas por vários motivos, dos quais só houve
recurso em relação à omissão de receitas e despesas, o que se passa a analisar de

Num. 44661973 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47
forma individualizada:
a) Omissão de receitas e gastos eleitorais.
Foi identificada a omissão de despesas, identificadas mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas, figurando como fornecedores MARINGA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA e A1
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, como demonstra tabela a seguir:
A candidata manifestou-se (id. 44521349) apresentando apenas as notas fiscais omissas (id.
44521358 e id. 44521359), sem a devida indicação da fonte utilizada para pagamento da
despesa, e não apresentou as contas retificadoras para incluir essas despesas na
campanha; assim, a inconsistência continua.
Em segunda manifestação (id. 44521377), alegou que as notas fiscais das duas despesas já
haviam sido devidamente identificadas junto com as contas retificadoras e que a jurisprudência
considera que a omissão de despesa de pequeno valor na prestação de contas configura apenas
falha formal e por isso não enseja a desaprovação das contas.
Todavia, foi identificado no parecer conclusivo que não houve a inclusão dessas despesas nas
contas, mesmo após a apresentação de retificação. Com isso, associado à falta de indicação pela
recorrente da origem dos recursos utilizados para o pagamento dessas despesas, cuja vinculação
à campanha restou incontroversa, tem-se como plenamente configurada a hipótese de utilização
de recursos à margem da contabilidade oficial, já que o pagamento é incontroverso, mas não há
registro nas contas bancárias dessa movimentação financeira.
Com isso, ficou demonstrada a utilização de RONI (recursos de origem não identificada) pela
candidata no importe de R$ 2.050,00, que correspondem a 2,09% do total de receitas declaradas.
Como ficou descrito na sentença, a candidata antecipou o recolhimento parcial desse valor,
restando a recolher R$ 423,62. A irregularidade é de R$ 2.050,00, mas o valor a recolher é
apenas de R$ 423,62.
No recurso, a recorrente insiste em discutir a desaprovação das contas. Alega, em síntese, que
se trataria de "mero erro formal contábil" e que não haveria prejuízo à fiscalização, já que,
individualmente, os valores das notas fiscais não ultrapassam aquele utilizado na jurisprudência
como baliza para a identificação de pequena monta (R$ 1.064,10), invocando precedente deste
Regional (REl 060039013).
Argumenta que efetuou espontaneamente o recolhimento ao Tesouro Nacional e que, mesmo

Num. 44661973 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47
qualificados como RONI, os valores foram posteriormente identificados com as notas fiscais,
afastando a origem não identificada. Invoca precedente do TSE no qual se entendeu que a
devolução voluntária é suficiente para afastar a gravidade e erros formais corrigidos ou
irrelevantes não podem acarretar a desaprovação, nos termos do artigo 30, §§ 2º e 2º-A, da Lei
9504/97.
Pois bem.
Como já avaliado e restou incontroverso, a parte valeu-se de receitas não informadas na
prestação de contas para a quitação de duas notas fiscais que, somadas, alcançam R$ 2.050,00.
Note-se que as falhas cometidas nas contas são analisadas em conjunto, não individualmente,
como pretende a recorrente.
O uso de recursos de origem não identificada é irregularidade grave, já que impede a verificação
quanto à legitimidade da sua origem. Ou seja, não é possível aferir se o doador ou doadora
desses recursos não é enquadrado como fonte vedada pela legislação, o que decorre de
comportamento do prestador de contas que violou frontalmente a transparência.
Note-se que a apresentação das notas fiscais pela parte é irrelevante, uma vez que essas já
haviam sido identificadas em procedimento de circularização pela Justiça Eleitoral e justamente
por isso é que a parte foi instada a justificar a origem dos recursos utilizados e não o fez,
limitando-se a recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Por outro lado, o recolhimento desses valores também não é suficiente para "corrigir" a falha,
uma vez que esse dinheiro foi efetivamente usado na campanha. Ou seja, a legislação visa evitar
que a parte use dinheiro de fonte vedada ou de origem não identificada, de modo que, se houve a
utilização, o recolhimento ao Tesouro Nacional é tido como sanção e não como regularização do
vício.
Esse tipo de irregularidade é considerada insanável, de modo que o recolhimento ao Tesouro
Nacional não o "corrige". O ponto é que não pode haver a utilização desse tipo de receita na
campanha. O precedente invocado nas razões, que não é do TSE mas sim deste Regional (REl
060039291, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza), refere a identificação do doador e não a mera
apresentação de notas fiscais, não possuindo qualquer similitude fática com a situação destes
autos. Pelo mesmo motivo, não se aplica aos presentes o contido nos §§ 2º e 2º-A da Lei
9504/97, uma vez que o valor envolvido não se qualifica como corrigido nem irrelevante.
Todavia, este Regional possui posicionamento bastante firme no sentido de que, mesmo nos
casos de utilização de RONI, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando a irregularidade não alcançar 10% da movimentação financeira total.
Segundo o parecer conclusivo, a falha identificada neste tópico corresponde a 2,09% do total de
receitas, dentro das balizas fixadas pelo TSE e adotadas por este Regional.
Anota-se não ter sido identificada má-fé da parte, mas mero descontrole contábil. Diz-se isso pois
a prestadora de contas efetivamente lançou o CNPJ da campanha na nota fiscal, sendo certo que
esse comportamento não é usual quando o objetivo é ocultar a realização de um gasto. Ausente
má-fé, é possível a aprovação das contas com ressalvas, dado o minúsculo impacto percentual
dessas despesas frente à movimentação total da campanha. Nesse sentido:

Num. 44661973 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47
(...)
4. No que se refere ao primeiro item, caracterizou–se irregularidade grave, nos termos do art. 47,
§ 6º, da Res.–TSE 23.607/2019, pois, conforme se extrai do aresto a quo, "foram detectados
pelo órgão técnico gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época", o que lhe retirou a necessária
transparência e confiabilidade.
5. De outra parte, não há como afastar a ordem de recolhimento de R$ 2.000,00 ao erário,
decorrente do uso de recursos de origem não identificada (RONI). De acordo com a Corte de
origem, o agravante não obteve êxito em demonstrar que esses valores consistiam em recursos
próprios, uma vez que, além de não ter declarado como tal no registro de candidatura, os
documentos exibidos (prints de aplicativo eletrônico de instituição bancária) não foram aptos a
evidenciar de onde proviam. Esse delineamento fático não pode ser revisto por esta Corte
Superior, haja vista o óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos em sede
extraordinária.
6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou
valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé.
7. Incabível a incidência dos referidos postulados para aprovar com ressalvas as contas, uma
vez que, além de sua gravidade, a Corte a quo consignou que as irregularidades somam a
quantia de "R$ 7.650,00 (R$ 5.650,00 + R$ 2.000,00), equivalente a 38,05% das despesas (R$
20.103,41)". Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl 060054873/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 16/10/2023, não
destacado no original]
(...)
5. A omissão de despesas, em tese, configura irregularidade grave, indicativa de possível
utilização de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura
da prestação de contas.
6. No caso, houve emissão de notas fiscais eletrônicas no CNPJ de campanha do prestador,
cujos valores não transitaram pelas contas bancárias e nem foram registrados
na prestação de contas.
7. O montante omitido (R$ 610,00) corresponde a 24,4% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 2.500,00).
8. O valor diminuto da irregularidade permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas de campanha, mantendo-se a
determinação de recolhimento do valor referente aos recursos de origem não identificada.
(...) [TRE-PR, REl 060034253, rel. Des. Vanessa Jamus Marchi, publ. 21/07/2025]
Portanto, a aprovação das contas é inviável, mas a aprovação com ressalvas é possível, uma vez
que o impacto percentual da irregularidade é de 2,09% e não houve identificação de má-fé. Além
disso, as outras irregularidade identificadas na sentença, das quais não houve recurso,
correspondem a R$ 5.400,00 ou 6,4% da movimentação financeira, de modo que, mesmo
combinadas, as falhas não alcançam 10% das receitas.

Num. 44661973 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001546300000043602530
Número do documento: 25080112001546300000043602530
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:59:47

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a
determinação de recolhimento de valores, aprovar com ressalvas as contas de VIVIAN
VACHOLIZ MARINS DALL AGO nas eleições 2024.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600732-
74.2024.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VIVIAN VACHOLIZ MARINS DALL AGO PREFEITO, VIVIAN
VACHOLIZ MARINS DALL AGO - Advogados do(a) RECORRENTES: JOSE GERONIMO BENATTI -
PR7511, JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE -
PR38964 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.07.2025.